Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.

2. Prevalece o entendimento desta Corte que o rol de procedimentos elencados na referida Resolução é meramente exemplificativo. Representam a cobertura mínima a ser observada pelas seguradoras, o que possibilita a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina.

3. As astreintes fixadas para compelir ao cumprimento da obrigação não se confundem com a cláusula penal, razão pela qual incabível a alegação de violação ao art. 412 do Código Civil. In casu, a multa diária estabelecida, bem como seu limite, encontram-se consentâneos ao caso concreto e aptos a compelirem de maneira eficaz a apelante ao cumprimento da obrigação.

4. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 8o e 11°, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.